Tribunal: TJMT
Processo: 0005671-76.2015.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005671-76.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA registrado(a) civilmente como EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), GRANS NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 11.430.753/0001-53 (APELADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS LIMA DA SILVA - CPF: 752.985.380-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA / CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E REQUERIMENTO DO RÉU CITADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Apesar de constatada a ciência do advogado da parte, que peticionou por duas vezes pedindo habilitação nos autos, e que deve primar pela celeridade processual, não houve a intimação da parte pessoalmente, tampouco requerimento do réu devidamente citado, o que conduz a nulidade da sentença.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0005671-76.2015.8.11.0040 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE SORRISO

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: ANTONIO MARCOS LIMA DA SILVA E GRANS NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos de Ação Monitória / Cumprimento de Sentença em face de ANTONIO MARCOS LIMA DA SILVA E GRANS NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA., que com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito.

O apelante sustenta que foi intimado para dar prosseguimento ao feito, todavia, até aquele momento os novos patronos não estavam constituídos nos autos; para que os patronos pudessem ser habilitados nos autos para receberam as devidas intimações, apresentaram petição e instrumento de substabelecimento para a correta representação; sem nova intimação eletrônica ou via correios, para prosseguimento do feito, sobreveio sentença extinguindo o feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil; foi intimado, todavia, seus patronos não estavam habilitados nos autos, momento em que requereu a sua habilitação nestes para o correto prosseguimento do feito e a realização das intimações necessárias para andamento do feito; após terem se habilitado nos autos, não ocorreu nenhuma outra intimação para movimentar o feito; também, não houve requerimento do réu para extinção, pois devidamente citado; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja determinando o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos de Ação Monitória / Cumprimento de Sentença em face de ANTONIO MARCOS LIMA DA SILVA E GRANS NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA., que com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito.

O apelante se insurge contra sentença alegando que não foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, e, que no curso do processo houve a habilitação de novos advogados, mas não foram intimados após a habilitação. Também, não houve requerimento do réu acerca da extinção do feito.

Dos autos, houve o despacho para que o banco apelante procedesse ao andamento do feito, no prazo de 15 dias, em 27.10.2022, isso depois de revogado o mandato dos procuradores anteriores. Em 16.11.2022, o apelante peticiona constituindo novos patronos e ainda requerem “a concessão de prazo suplementar de 15 (trinta) dias para se manifestar em termos do prosseguimento do feito”. Denota-se ciência da determinação para prosseguimento do feito.

Em 23.11.2022, a mesma patrona peticiona requerendo a habilitação nos autos, e nada manifesta.

Assim, sobreveio a sentença.

Não obstante, demonstrada a ciência do representante do banco apelante, denota-se que não houve a manifestação no prazo determinado, em prol da celeridade processual para condução de conclusão do feito em tempo razoável.

Contudo, consoante a disposição do CPC, para a extinção deveria ter sido procedida a intimação pessoal do banco, bem como o requerimento do réu, que foi devidamente citado.

A jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – INOBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO § 1o DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e a pessoal da parte autora. Caso assim não seja feito, impõe-se a decretação de nulidade da sentença, para possibilitar o regular processamento dos autos na origem
. (N.U 1005344-33.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA –

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA SOMADA A NÃO OBSERVÂNCIA DA SÚMULA No 240 DO STJ – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte autora, além do requerimento dos réus, se perfectibilizada a citação. Se assim não for feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento dos autos na origem. (N.U 0001774-14.2016.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023).

Assim, passível de nulidade a sentença.

Ante o exposto, provejo o recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023